Tribunal: TJPA
Processo: 0801376-50.2021.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801376-50.2021.8.14.0013

APELANTE: JOSE WENDEL DAS MERCES CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

APELAÇÃO PENAL – SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº 0801376-50.2021.814.0013

COMARCA DE ORIGEM: VARA CRIMINAL DE CAPANEMA/PA

APELANTE: J.W.D.M.C

DEFENSORIA PÚBLICA: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL
CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO
(ARTIGO 129, §13º, DO CÓDIGO PENAL).

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
TESE NÃO ACOLHIDA.
OS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS COMPROVAM DE FORMA SATISFATÓRIA QUE O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, CAUSANDO-LHE ESCORIAÇÕES E HEMATOMAS MENCIONADOS NO BOLETIM MÉDICO JUNTADO AOS AUTOS, CONDUTA QUE SE AMOLDA AQUELA DESCRITA NO TIPO PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 10 (dez) meses de reclusão em regime Aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

01
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
03
de
fevereiro
de 2025 e término no dia
10
de
fevereiro
de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA, 10 de
fevereiro
de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE WENDEL DAS MERCES CORREA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 22912785) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 10 (dez) meses de reclusão em regime Aberto.

Narrou à denúncia
(fls. 41/44, ID nº 22912736), que no dia 10/04/2021, o denunciado foi até a casa da vítima sob a justificativa de que ia fazer uma visita ao filho do casal. Entretanto, ao ter a sua entrada franqueada pela ex-companheira, José Wendel pegou o celular dela e passou a vasculhar as mensagens do aparelho, no intuito de descobrir se Maria Juliana estava ou não se relacionando com outra pessoa.

Por sua vez, a vítima, inconformada, também pegou o aparelho celular do denunciado e o arremessou contra a parede. Na ocasião, José Wendel desferiu um tapa no rosto da ex-companheira, fato que serviu de estopim para o início de uma luta corporal.

A diferença entre a compleição física de José Wendel e Maria Juliana foi determinante para anular as tentativas de defesa da vítima. José Wendel acertou vários socos na barriga e nas costas da vítima. Não satisfeito, o agressor ainda usou um pedaço de madeira para atingir a cabeça da ex-companheira. Em seguida, abandonou o local. Desta forma incidiu o acusado às penas do artigo 129, §9º e 13º c/c 147, do Código Penal.

Na Sentença
(fls. 121/128, ID nº 22912785), a denúncia foi julgada parcialmente procedente, absolvendo o acusado pela prática do crime previsto no artigo 147-B do Código Penal, conforme previsão do artigo 386, VII do Código de Processo Penal, condenando-o pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal.

Em razões recursais
(fls. 147/150, ID nº 22912795), o recorrente pugnou pela absolvição por insuficiência de provas.

Em sede de contrarrazões
(fls. 153/159, ID nº 22912798), o Ministério Público requereu o
conhecimento
e no mérito o
improvimento
do recurso interposto, para que a sentença seja conservada na íntegra.

Nesta instância superior
(fls. 164/169, ID nº 24133169), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. Claudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento,
pois o conjunto probatório constante nos autos se revela suficiente para embasar o édito condenatório em face do apelante.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
JOSE WENDEL DAS MERCES CORREA
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Capanema/PA
(ID nº 22912785) que condenou igualmente o ora apelante à pena de 10 (dez) meses de reclusão em regime Aberto.

1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
ficaram provadas devido o conjunto probatório colacionado aos autos, sobretudo pelo Boletim Médico (fl. 15, ID nº 22912732), que indica escoriações e hematomas.

Em Juízo, a vítima MARIA JULIANA MAIA COSTA, relatou:

Que, no dia dos fatos, o seu ex-namorado foi à casa dela, para ver o neném, e pegou o celular dela, com a intenção de ver com quem a depoente estava conversando. A vítima estava conversando no celular quando José Wendel puxou o aparelho de sua mão. Em seguida, a depoente quebrou o celular do ex-companheiro, o que fez com que ele, por vingança, começasse a lhe agredir. A vítima também relatou que José Wendel utilizou um pedaço de madeira para bater na cabeça dela. Às perguntas do Ministério Público, a vítima alega que o réu atribui “tudo de negativo” que acontece na vida dele a ela. Que foi agredida nas costas, no rosto e no braço; e que as agressões foram mútuas, contudo, a “força dele era maior” do que a da depoente. Que o réu descumpriu as medidas protetivas e ficou lhe mandado mensagens, buscando fazer contato.

Interrogado, o réu em juízo, negou os fatos.

Nos crimes de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, pois normalmente são cometidos sem a presença de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a ofendida.

Destarte, restou extreme de dúvidas que a vítima foi agredida fisicamente pelo réu, configurando o crime do artigo 129, §13º, do Código Penal.

Diante disso, não é possível retirar a validade de sua palavra, cujo relevo probante na espécie é incontestável, constituindo meio probatório idôneo para a formação do convencimento no que tange a necessidade de responsabilização criminal do apelante.

Assim, resta demonstrado que o réu subsumiu ao tipo penal a ele imputado.

Nesse sentido:

Apelação – Lesão corporal – Artigo 129, § 13º, do Código Penal – Réu que agrediu a companheira durante discussão – Recurso da defesa pela absolvição por falta de provas ou reconhecimento da legítima defesa. Argumenta, ainda, com a desclassificação para vias de fato - Materialidade e autoria demonstradas – Lesões comprovadas – Desclassificação para vias de fato – não cabimento - Conduta que se amolda ao artigo 129, § 13º, do Código Penal – Legitima defesa afastada. (...) – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500222-04.2022.8.26.0201 Garça, Relator: J. E. S. Bittencourt Rodrigues, Data de Julgamento: 26/02/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 26/02/2024).

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, praticando lesões corporais
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, sendo esta sua ex companheira, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CRIME. LESÕES CORPORAIS PRATICADAS NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ARTIGO 129, § 13º, DO CÓDIGO PENAL, COM A INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DEFENSIVO.A PALAVRA DA VÍTIMA, COESA E CONTUNDENTE NA OPORTUNIDADE EM QUE OUVIDA, ALIADA ÀS PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAL E À EXISTÊNCIA DE LAUDO MÉDICO CONSTATANDO LESÃO CORPORAL COMPATÍVEL COM A ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO, AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO RÉU PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL, PRATICADOS NO ÂMBITO DOMÉSTICOM, NA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO, NÃO SENDO POSSÍVEL A SUA ABSOLVIÇÃO POR SUPOSTA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU SOB QUALQUER OUTRO FUNDAMENTO.AINDA, NÃO HÁ QUE FALAR EM DESCLASSIFICAÇÃO DA QUALIFICADORA DO DELITO DE LESÕES CORPORAIS PREVISTO NO ARTIGO 129, § 13º DO CP, EIS QUE COMPROVADA QUE AS AGRESSÕES OCORREM EM DECORRÊNCIA DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO.APELO DESPROVIDO.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 50024109820228210038, Segunda Câmara Criminal, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em 18/03/2024, Publicado em 22/03/2024).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado agrediu a vítima. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do crime de lesão corporal
contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino
, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: “Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo”.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena do apelante em 10 (dez) meses de reclusão em regime Aberto.

É como voto.

Belém, 11/02/2025